Tribunal: TJMT
Processo: 1000227-10.2025.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000227-10.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DAISE FRANZIN RODRIGUES - CPF: 039.485.651-12 (APELADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO –

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – DISSONÂNCIA DA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os juros remuneratórios são indevidos, conforme contratados, quando não adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”
, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A.
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação Revisional de Contrato n. 1000227-10.2025.8.11.0003, movida por
DAISE FRANZIN RODRIGUES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) reduzir os juros remuneratórios do contrato à taxa média de mercado, fixada em 2,03% ao mês e 27,20% ao ano; b) excluir a tarifa referente ao seguro prestamista, mantendo os demais encargos contratuais inalterados; c) condenar o banco réu à devolução simples dos valores pagos indevidamente pela autora, com correção pelo INPC e juros de 1% ao mês, a partir do pagamento, a apurar-se em sede de cumprimento de sentença, admitindo-se compensação com eventual crédito do banco; d) condenar o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões, de ID 299344372, a parte apelante sustenta, em apertada síntese: (i) a legalidade da taxa de juros pactuada, a qual, embora superior à média de mercado, não se mostra abusiva por si só, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS, Tema Repetitivo 27); (ii) a regularidade da contratação do seguro prestamista, destacando tratar-se de cláusula expressamente aceita pelo consumidor e contratada de forma facultativa, não havendo prova de imposição pela instituição financeira, afastando-se, assim, a hipótese de “venda casada” vedada pelo Tema Repetitivo 972 do STJ; (iii) a inviabilidade da restituição dos valores pagos, por não se tratar de cobrança indevida ou realizada de má-fé, mas sim de cláusulas contratuais livremente pactuadas entre as partes. Defende, nesse ponto, a aplicação da Súmula 159 do STF, afastando a devolução dos valores.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos formulados pela parte autora.

As contrarrazões aportaram aos autos, no ID 299344378, pugnando pelo desprovimento do apelo. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por DAISE FRANZIN RODRIGUES em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, reconhecendo como indevida a cobrança das tarifas de registro de contrato e do seguro prestamista, com determinação de restituição simples dos respectivos valores.

A insurgência recursal limita-se a três fundamentos centrais: (i) legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada, (ii) regularidade da contratação do seguro prestamista e (iii) impossibilidade de repetição dos valores pagos.

Após análise detida dos autos e da sentença prolatada, constata-se que o
decisum
de primeiro grau deve ser mantido em sua integralidade, pelas razões que passo a expor.

Dos juros remuneratórios

Sabe-se que no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este é o entendimento da Súmula nº 596/STF:

“STF Súmula nº 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Ademais, da análise conjunta dos artigos 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito, Confira-se:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

V -
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
”

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV
- estabeleçam obrigações
consideradas iníquas,
abusivas
,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Como visto, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade nas taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp nº 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”
Grifei.

In casu
, verifica-se que os juros remuneratórios cobrados no Contrato nº 575867400- Id. n.º 299343996, contratado em 24.10.2022, de 3,46% ao mês e 50,37% a.a se mostram abusivos, posto que, de acordo com o elucidado na sentença, a taxa média do BACEN para o mesmo período era de 2,03% a. m. e 27,20% a.a., o que segundo o entendimento jurisprudencial é ilegal, pois o pactuado extrapola uma vez e meia a média indicada pelo Banco Central.

Portanto, não merece amparo a pretensão da apelante de não limitar os juros remuneratórios mensais pactuados, por estarem desacordo com o entendimento jurisprudencial dominante, qual seja, de aplicação dentro da taxa média de mercado, em conformidade com o REsp nº 1.061.530-RS, cuja Orientação nº 1º, segue transcrita:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Assim, mantenho a sentença no ponto por condizente com o entendimento desta Câmara e do STJ:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA COM DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – [...] – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios fixados à taxa média de mercado não comportam alteração, por estarem em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp nº 1.061.530-RS) [...]”.
(TJMT - Ap 97387/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

“REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APLICAÇÃO DO CDC – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDO NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927, C. CIVIL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada. [...]”.
(TJMT - Ap 120605/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017).

Do Seguro Proteção Financeira (Prestamista).

Em relação à cobrança do contrato de seguro prestamista, com razão o recorrente.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”,
porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

A propósito, segue jurisprudência pacificada do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.” (STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

No caso em questão, ao analisar o contrato juntado nos autos (ID 299343996), é possível verificar que a contratação do seguro se deu no bojo do contrato de financiamento, caracterizando a venda casada, estando vinculada à escolha de uma seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira.

Nesse caminhar, resta evidente a venda casada de seguro prestamista, o que vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A propósito, este Sodalício já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA - VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 86 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente. A repetição do indébito se dá de forma simples, quando a cobrança amparou-se em disposição contratual que, até então, não havia sido declarada abusiva. [...]”
(TJ-MT - AC: 00077621720168110037 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020).

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, 11 do CPC, majoro os honorários de 15% para 20% sobre o proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025